Tribunal: TCU
Processo: 016.281/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público do Trabalho em face do Acórdão 7445/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Sebastião Lemes Borges; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público do Trabalho.